Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725071-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O À parte Reclamante para ciência da certidão de ID 51148161, devendo indicar endereço no qual a parte beneficiária do acórdão reclamado poderá ser citada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator